Tribunal: TJDFT
Processo: 0724170-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0724170-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GUSTAVO RINCON MORENO AGRAVADO: MIRIAM SOUZA GOMES DE ALMEIDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GUSTAVO RINCON MORENO, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento de no 0030723-47.2011.8.07.0001, movida em seu desfavor por MIRIAM SOUZA GOMES DE ALMEIDA, transferiu-lhe a responsabilidade pela produção da nova prova pericial, conquanto já tenha sido anteriormente produzida nos autos. Em síntese, narra o agravante que se trata de processo de responsabilidade civil médica, no qual a agravada alega que, após a realização de cirurgia bariátrica, procurou o agravante para a realização de procedimentos cirúrgicos estéticos. Diz que após os procedimentos ficou com sequela oftalmológica e julga que isso decorreu de erro médico. Esclarece que fora produzido laudo pericial nos autos por cirurgião plástico, no qual houve a conclusão de ausência de nexo causal entre a sequela e o procedimento cirúrgico realizado. Afirma que o processo foi sentenciado e os pedidos julgados improcedentes. A parte Autora, ora Agravada, apelou e conseguiu a cassação da sentença, alegando que alguns quesitos não haviam sido respondidos na oportunidade da realização da perícia. Assevera que, após o retorno dos autos, fora determinada a realização de nova perícia, sendo que o agravante teria solicitado que o perito fosse um cirurgião plástico, mas a agravada insistiu que o perito fosse oftalmologista, o que foi acatado pelo juízo de origem. Assim, nova perícia foi realizada às custas do agravante. Aduz que a prova pericial em oftalmologia foi realizada, mostrando-se favorável ao agravante. No entanto, quando da especificação de provas, o perito oftalmologista não se sentiu seguro para responder alguns quesitos que eram pertinentes à especialidade de cirurgia plástica, de forma que o juízo determinou a realização de uma terceira perícia em cirurgia plástica, como havia sido solicitado pelo agravante anteriormente. Afirma que não houve somente a inversão do ônus da prova, mas também a inversão do ônus do custeio da prova em seu desfavor, o que se tornou demasiadamente excessivo, sobretudo em razão de já haver nos autos a prova pericial em cirurgia plástica, que nos termos do artigo 480, §3o, do CPC, não pode ser simplesmente descartada, mas valorada no que for possível. Sustenta que há provas suficientes nos autos que embasem o afastamento de culpa por parte do agravante, mas se caso assim não entenda a parte agravada, deve a ela ser imputados os custos das novas provas pleiteadas, não sendo razoável que o agravante arque com os custos de três perícias médicas nos autos. Diz, ainda, ser necessária a aplicação do art. 465, § 5o, do CPC, uma vez que, não tendo sido conclusiva a perícia realizada pelo oftalmologista, necessária a redução da remuneração inicialmente atribuída ao seu trabalho. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da decisão agravada, inclusive a liberação dos honorários do perito oftalmologista. No mérito, pretende a reforma do decisório, para que sejam redistribuídos os ônus da prova, diante da manifesta onerosidade havida em seu desfavor. Subsidiariamente, pede a redefinição dos honorários periciais do Perito Oftalmologista, à medida que sua análise foi inconclusiva. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida por decisão do relator reclama a presença simultânea dos requisitos do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação pela imediata produção de seus efeitos e demonstração de probabilidade de provimento do recurso (art. 995, par. único, do CPC). No caso, tenho que são relevantes as razões apresentadas pelo agravante, no sentido de que a realização de três provas periciais nos autos seria onerosa e que já haveria perícia válida produzida nos autos por perito cirurgião plástico, o que deve ser melhor analisado pelo colegiado. Lado outro, tem-se o risco de dano grave pela ultimação da instrução processual sem precisas definições quanto aos deveres das partes, o que impõe a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Conclusão Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, e o curso do feito de origem, até julgamento colegiado do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria, ficando cientificada, ainda, de que, na eventualidade de interposição de agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator